Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009111-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MARCOS JOSE CITADELLA - CPF: 451.215.919-34 (PACIENTE), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIA DA SILVA LEITE - CPF: 035.099.001-89 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL

1009111-03.2026.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH -

PACIENTE: MARCOS JOSE CITADELLA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES RELACIONADOS À POSSE, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS. REAVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas após a concessão de liberdade provisória em auto de prisão em flagrante relacionado a delitos envolvendo arma de fogo e dano, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, excesso de prazo na investigação e existência de condições pessoais favoráveis. O writ sustenta que o investigado vem cumprindo regularmente as obrigações impostas e requer a revogação integral das cautelares. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, impostas em substituição à prisão preventiva, configura constrangimento ilegal em razão (i) de alegado excesso de prazo na investigação; e (ii) da suposta ausência de contemporaneidade e necessidade das medidas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza preventiva e visam assegurar a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a proteção da vítima, devendo observar os critérios de necessidade e adequação previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

4.

O paciente não se encontra submetido à prisão cautelar, mas ao cumprimento de medidas menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, aplicadas em substituição à prisão preventiva.

5.

A aferição de excesso de prazo na persecução penal não se realiza mediante simples soma aritmética dos prazos legais, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso e do princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo apresenta tramitação regular e sem desídia estatal.

6.

A ausência de revisão formal no prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automática revogação das medidas cautelares, impondo apenas a reanálise judicial de sua necessidade.

7.

A reavaliação das cautelares foi efetivamente realizada pelo juízo competente, que reconheceu a persistência dos fundamentos relacionados à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

8.

O cumprimento regular das medidas impostas não conduz automaticamente à sua revogação, pois tal circunstância demonstra a eficácia das cautelares e não a perda de sua necessidade.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a imposição ou manutenção de medidas cautelares quando presentes elementos concretos que evidenciem sua adequação e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de excesso de prazo na persecução penal deve ser analisada segundo o princípio da razoabilidade e as circunstâncias concretas do caso, não se aferindo pela mera soma aritmética dos prazos legais.

2.

A inobservância do prazo de revisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta automaticamente a revogação da medida cautelar, impondo apenas a reavaliação de sua necessidade.

3.

O cumprimento regular das medidas cautelares diversas da prisão não implica sua revogação automática quando persistem os fundamentos que justificaram sua imposição.

4.

Condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a manutenção de medidas cautelares quando presentes elementos concretos que indiquem sua necessidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 316, parágrafo único, e 319; Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 544.632/ES, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 11.02.2020; TJMT, N.U. 1025137-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos José Citadella
, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1011465-12.2025.8.11.0040.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, sob o argumento de que as medidas cautelares impostas carecem de contemporaneidade e proporcionalidade. Aduz, ainda, a ocorrência de
excesso de prazo
, bem como afirmar que o paciente vem cumprindo regularmente todas as obrigações impostas, possuindo condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Assevera, ademais, que a manutenção das medidas restritivas afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência, notadamente diante da inexistência de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, para que sejam revogadas integralmente as medidas cautelares impostas ao paciente, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram sua aplicação, bem como em razão do comportamento processual do paciente e da inexistência de risco concreto que justifique a manutenção das restrições, nos termos dos artigos 282, §5o, e 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID350866860) e aportaram aos autos as informações da autoridadeapontada comocoatora (ID345701884).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
concessão
da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO – PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– Pretensão de revogação das cautelares – Impossibilidade – Medidas devidamente fundamentadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos – Necessidade de garantia da ordem pública e de proteção à vítima – Ausência de excesso de prazo – Tramitação processual regular – Prazos processuais que não possuem natureza absoluta – Ausência de desídia do aparelho estatal – Reavaliação das medidas realizada – Art. 316, parágrafo único, do CPP – Contemporaneidade aferida pela persistência dos motivos ensejadores da medida – Ausência de constrangimento ilegal –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório. Peço dia para julgamentovirtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026